Tribunal: TCU
Processo: 029.459/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13863/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.459/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carleuza Maria de Deus (XXX.218.405-XX); Jean Carlo do Nascimento (XXX.258.354-XX); Jose Adriel Pereira dos Santos (XXX.441.164-XX); Richard Michael de Melo (XXX.752.384-XX); Uirison Menezes de Melo (XXX.108.444-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.